Tribunal: TJSP
Processo: 1016360-08.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO JULGADA PROCEDENTE – apelada que negou ter contratado empréstimo consignado, na chamada reserva de margem consignada, com o apelante – contrato apresentado pelo apelante – arguição de falsidade da assinatura aposta no instrumento – decisão pela qual foi determinado que o ônus de provar a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO JULGADA PROCEDENTE – apelada que negou ter contratado empréstimo consignado, na chamada reserva de margem consignada, com o apelante – contrato apresentado pelo apelante – arguição de falsidade da assinatura aposta no instrumento – decisão pela qual foi determinado que o ônus de provar a falsidade da assinatura era do apelante, pelo que deveria custear a produção da prova pericial grafotécnica – honorários periciais não depositados pelo apelante – prova não realizada – presunção, constante da sentença, de que as assinaturas lançadas no contrato não eram da apelada – tópico da sentença que não foi expressamente atacado no apelo – contratação de empréstimo pela apelada que não ficou demonstrada – abusividade que se verificou – apelada que sofreu danos morais em razão da contratação indevida de serviço bancário em seu nome por conta da negligência do apelante, bem como pela ofensa à sua honorabilidade, dado que acusada de faltar com a verdade e de praticar ato ilícito que até poderia ter reflexos na esfera penal – valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00, que se revelou adequado – compensação de valores determinada na sentença – expedição de ofícios ao Ministério Público e ao BACEN determinada na sentença – comandos ignorados pelo apelante – ação corretamente julgada procedente – sentença mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP.

Resultado: recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016360-08.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante BANCO
BMG S/A, é apelada MARIA CANDELARIA MENDES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 13 de março de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016360-08.2017.8.26.0451 - Voto 23780
2
VOTO No: 23780
APEL. No: 1016360-08.2017.8.26.0451
COMARCA: PIRACICABA
JUIZ: MAURO ANTONINI
APTE. : BANCO BMG S/A
APDA. : MARIA CANDELÁRIA MENDES
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO JULGADA PROCEDENTE
apelada que negou ter contratado empréstimo consignado, na
chamada reserva de margem consignada, com o apelante

contrato apresentado pelo apelante arguição de falsidade da
assinatura aposta no instrumento
decisão pela qual foi
determinado que o ônus de provar a falsidade da assinatura era do
apelante, pelo que deveria custear a produção da prova pericial
grafotécnica honorários periciais não depositados pelo apelante
prova não realizada presunção, constante da sentença, de que as
assinaturas lançadas no contrato não eram da apelada tópico da
sentença que não foi expressamente atacado no apelo contratação
de empréstimo pela apelada que não ficou demonstrada

abusividade que se verificou apelada que sofreu danos morais
em razão da contratação indevida de serviço bancário em seu
nome por conta da negligência do apelante, bem como pela ofensa
à sua honorabilidade, dado que acusada de faltar com a verdade e
de praticar ato ilícito que até poderia ter reflexos na esfera penal
valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00,
que se revelou adequado compensação de valores determinada
na sentença expedição de ofícios ao Ministério Público e ao
BACEN determinada na sentença comandos ignorados pelo
apelante
ação corretamente julgada procedente
sentença
mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP.
Resultado: recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016360-08.2017.8.26.0451 - Voto 23780
3
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação
jurídica c.c. repetição de indébito e pedido de reparação por danos morais ajuizada
pela autora Maria Candelária Mendes em face do réu Banco BMG S/A. Alegou a
autora, resumidamente, que recebeu do réu crédito em sua conta, sem tê-lo
contratado. Entrou em contato com o preposto do réu para esclarecimento do
ocorrido. Foi informada que seria empréstimo consignado, mas, na verdade, se
tratava de reserva de margem consignada, com imposição clara de venda casada de
um cartão de crédito. Em razão disso, sofria descontos indevidos no seu benefício.
Negou que tivesse aderido ao contrato. Jamais solicitou empréstimo nessa
modalidade, tampouco cartão de crédito. Pediu a exibição do contrato, a declaração
de nulidade da contratação de empréstimo via cartão de crédito com RMC, a
readequação da dívida para a modalidade de crédito consignado e a condenação do
réu na repetição do indébito dos valores indevidamente descontados. Pugnou, ainda,
pela condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais no montante
de R$ 20.000,00. Requereu a procedência da ação para tais fins.
A demanda foi julgada parcialmente procedente, para o fim de
ser declarada a inexigibilidade do débito referente ao contrato de cartão de crédito
com reserva de margem consignável, convertido o negócio jurídico em empréstimo
consignado, com prazo de 18 meses, aplicadas as taxas de juros para tal modalidade
contratual que eram praticadas pelo réu ao tempo do crédito concedido, abatidos os
valores já amortizados, constatando-se o saldo devedor em liquidação de sentença,
autorizado, a partir de então, o débito das parcelas sobre o benefício da autora,
respeitado o limite legal de 30%. O réu foi condenado a indenizar a autora pelos
danos morais. A indenização foi fixada em R$ 10.000,00. Foi determinada a
compensação entre o saldo devedor do empréstimo consignado e o valor da
indenização por danos morais. Considerado que a indenização por danos morais tinha
valor superior ao do saldo devedor do empréstimo consignado, foi declarado o
empréstimo quitado, arcando o réu com a diferença. Em razão da sucumbência o réu
foi condenado no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016360-08.2017.8.26.0451 - Voto 23780
4
fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), arbitrados por equidade quanto a parte
declaratória da sentença, mais 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
em indenização por danos morais (fls. 173/178).
Inconformado, o réu interpôs apelação (fls. 186/202). Em
apertada síntese, dentre outros argumentos, reiterou que a apelada contratou o cartão
BMG Card n.o 5259.0891.3552.6126 para efetuar saques, havendo recebido valores
em sua conta. Constou expressamente do instrumento que se tratava de cartão de
crédito consignado, especificadas as características do referido cartão. A apelada
recebeu em sua residência as faturas para a quitação do débito e se manteve inerte
ocasionando o financiamento dos valores restantes e consequentemente a atribuição
de juros e correções decorrentes da mora prevista no contrato e dentro das margens
legais. A celebração do contrato teve como pilar a livre manifestação de vontade das
partes. Deveriam ser observados os princípios da boa-fé objetiva e o do pacta sunt
servanda. Faltavam os requisitos para a revisão do instrumento firmado. Eram legais
as taxas e juros que cobrou. Não havia conduta ilícita da sua parte a ensejar repetição
de valores à apelada. A apelada não demonstrou o dano moral, a culpa e o nexo
causal, pelo que não era devida qualquer indenização a esse título. Alinhavou outros
argumentos e requereu o acolhimento dos seus inconformismos para o fim de ser
julgada improcedente a demanda. Alternativamente, pediu a redução do valor da
indenização por danos morais.
Em sua resposta (fls. 211/222), a apelada basicamente pediu o
desprovimento do recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, §2o, 231 inciso VII e 1.003, §5o, todos
do CPC). O recurso está devidamente preparado (cf. fls. 203/208). Presentes,
portanto, os pressupostos extrínsecos de admissibilidade.
O ilustre magistrado de 1o grau assim decidiu a questão: “A
autora negou ter contratado cartão de crédito com reserva de margem consignável.
O réu afirma que houve a contratação e exibiu cópia do contrato, supostamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016360-08.2017.8.26.0451 - Voto 23780
5
assinado pela autora. Ouvida a respeito, a autora arguiu a falsidade da assinatura a
ela atribuída. Sendo arguição de falsidade da assinatura, o ônus da prova da
autenticidade é da parte que produziu o documento, como estabelece o art. 429, II,
do CPC. Consoante a doutrina, considera-se como parte que produziu o documento
aquela que apresenta o documento em juízo e tem interesse em sua validade e
eficácia (cf. LUIZGUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ ARENHART, Prova e
Convicção,3a ed., RT, p. 752).No caso concreto, foi o réu quem apresentou o
contrato e é quem tem interesse em sua validade e eficácia. Cabe ao réu, portanto, a
prova da autenticidade da assinatura. O réu foi expressamente alertado por
despacho deste juízo sobre esse ônus probatório, consultando-o sobre interesse na
indispensável perícia grafotécnica, ressaltando que, caso não se dispusesse a
realizar essa prova, a questão seria julgada conforme essa regra sobre o ônus da
prova, do art. 429, II. Como o réu, em seguida, não manifestou interesse nessa
perícia, nem depositou os salários periciais arbitrados, não se desincumbiu do
referido ônus da prova, o que leva a presumir que a assinatura da autora realmente
é falsa. Não houve, portanto, formal contratação. Também não é possível considerar
ter havido adesão tácita ao cartão de crédito, pois os extratos respectivos
demonstram não ter havido movimentação pela autora. A única operação vinculada
ao cartão é o crédito de valor determinado, efetuado pelo réu na conta da autora,
em operação similar à que se verifica em empréstimos consignados. Não se
consumou, portanto, a contratação de cartão de crédito com margem consignável,
nem formal nem tacitamente. A autora alega que pretendia, na verdade, obter
empréstimo consignado, com os juros mais favoráveis dessa modalidade de contrato,
requerendo que o contrato seja revisto, adaptado às condições de um empréstimo
consignado. Procede esse pedido, porque, como visto, não houve adesão formal ou
tácita ao cartão de crédito. Não há prova de informação devida pelo réu à autora,
sobre as condições da contratação. Havia aparência de novo empréstimo
consignado. Não é verossímil a contratação nos moldes defendidos pelo réu, pois
implicaria na tomada de empréstimo por meio de cartão de crédito, para
pagamentos mensais equivalentes ao pagamento mínimo do cartão, em montantes
baixos, muitas vezes em torno de R$ 50,00, restando, a cada mês, saldo devedor
elevado, sobre o qual incidem os juros mais onerosos do cartão de crédito, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016360-08.2017.8.26.0451 - Voto 23780
6
previsão de término de pagamento, protraindo-se o débito no tempo,
indefinidamente. Ninguém, em sã consciência e devidamente informado, aceitaria
contratação nesses moldes. Não há demonstração de que houve informação
transparente, completa, eficaz, sobre tais circunstâncias da suposta contratação.
Houve, portanto, por parte do réu, violação dos deveres de informação adequada e
clara, que lhe impunha o art.6o, III, do Código de Defesa do Consumidor. Houve,
ainda, violação do inc. IV desse art. 6o, pois, ante a falsidade da assinatura,
cuidando-se de engodo praticado contra a autora, ficou evidenciada a prática de
método comercial desleal. Diante do dolo com que agiu o réu, do erro em que fez
incidir a autora e pela violação das referidas normas do CDC, determina-se que o
negócio jurídico seja considerado como operação de empréstimo consignado. Como
não houve previsão de número de parcelas e considerando que a autora não
esclareceu quantas parcelas pretendia contratar, reputa-se razoável duração de 18
meses. Em consequência, sobre o crédito depositado em favor da autora, aplica-se a
taxa de juros vigente naquela data, praticada pelo réu para empréstimos
consignados, apurando-se o valor das 18 parcelas devidas, amortizando-se em
seguida os valores já debitados da autora, chegando-se ao valor final ainda
pendente. A partir do recálculo, as parcelas poderiam, em tese, voltar a ser
debitadas do benefício da autora, respeitado, no entanto, o limite legal de 30%. Diz-
se em tese, porque, como adiante será visto, a autora também tem direito a
indenização por danos morais, cujo valor suplanta o saldo devedor do empréstimo,
de modo que este é declarado quitado. Não é caso de condenação do réu à repetição
de indébito em dobro, pois não cabe restituição das parcelas debitadas da autora e
sim utilização delas para amortização do empréstimo. Se a autora fez opção pela
conversão em empréstimo consignado, não tem direito à restituição dos valores
debitados e sim ao abatimento desses valores do crédito que lhe foi concedido.
Procede o pedido de indenização por danos morais. Não se trata de mera
divergência de entendimento entre as partes, mas de falsificação da assinatura, de
dolo por parte do réu, de prática comercial desleal. Essa prática criminosa foi
empregada para impor à consumidora, sem sua anuência, crédito com juros mais
elevados de cartão de crédito, tentativa de locupletamento ilícito. Ser vítima de tal
ilícito penal vai além do mero aborrecimento que se é obrigado a suportar nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016360-08.2017.8.26.0451 - Voto 23780
7
relações sociais, causando efetivo abalo moral. No arbitramento, considerando as
circunstâncias do caso concreto, o poderio econômico do réu e o critério de
moderação preconizado pela jurisprudência, entendo suficiente e adequada
indenização de R$ 10.000,00.”
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
os quais ficam adotados como razão de decidir, nos termos do permissivo contido no
art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, de seguinte teor:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Diga-se que o STJ entendeu válida a disposição, ao reconhecer
“a viabilidade de órgão julgador adotar ou retificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação do decisum” (REsp. 662.272/RS, 2aTurma, Rel. Min.
João Otávio de Noronha; REsp, 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira,
REsp. 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon e REsp. 265.534/DF, 4a
Turma Rel, Min. Fernando Gonçalves).
Outros comentos são necessários.
A apelada negou que tivesse contratado empréstimo
consignado em cartão de crédito com o apelante. Conforme relatado, disse que se
limitou a contratar empréstimo consignado regular, com os juros mais favoráveis do
que os da outra modalidade de contrato.
O apelante alegou que a contratação de cartão de crédito com
margem consignada foi hígida, bem como que os valores foram disponibilizados à
apelada. Não houve ato ilícito, inexistindo a obrigação de indenizar.
O apelante exibiu o contrato que acabou por ser impugnado
(fls. 92/94), bem como os documentos supostamente entregues no momento da
contratação cédula de identidade da apelada e comprovante de endereço (fls. 95 e
97) e as faturas do cartão de crédito (fls. 157/168).
A apelada impugnou o contrato apresentado. Arguiu a
falsidade da assinatura lançada no contrato de cartão de crédito com reserva de
margem consignada que a ela foi atribuída (fls. 101/103).
Por conta da impugnação, pelo i. magistrado de 1o grau foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016360-08.2017.8.26.0451 - Voto 23780
8
determinada a realização de perícia grafotécnica, a ser custeada pelo apelante, de
acordo com a regra do art. 429, II, do CPC. Instado a providenciar o depósito dos
salários do perito, o apelante não o fez (fls. 152). Nem depois de advertido
expressamente pelo juízo de que a sua omissão implicaria o reconhecimento da
falsidade da assinatura lançada no contrato.
Dessa forma, a prova pericial restou prejudicada, restando não
demonstrada a contratação de empréstimo via cartão de crédito com RMC por parte
da apelada.
Independentemente de relação entre as partes ser de consumo,
depois da impugnação quanto à assinatura lançada no contrato que exibiu, cumpria
ao apelante fazer prova de que a apelada efetivamente contratara empréstimo
consignado na chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de
crédito. Mais incisivamente, cabia ao apelante, por meio da prova técnica,
demonstrar que o documento era hígido. O que não cuidou.
A omissão, conforme a expressa advertência do magistrado,
seria interpretada em desfavor do apelante.
Aplica-se ao caso o disposto no art. 429, inciso II do Código
de Processo Civil, segundo o qual incumbe à parte que produziu o documento o ônus
da prova quando se tratar de impugnação da autenticidade. Nesse sentido, a pacífica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONVERSÃO. AÇÃO DE DEPÓSITO. REEXAME DE PROVAS.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
ATAQUE ESPECÍFICO. ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. 1. Nos
termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da
Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria
fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. O ônus de provar a
autenticidade de assinatura constante de documento é da parte que
o produziu. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016360-08.2017.8.26.0451 - Voto 23780
9
provimento” (AgInt no AREsp 1175480/SP, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, 4a T., j. 15.05.2018, DJe 21.05.2018).
Muitos outros fundamentos poderiam ser deduzidos a respeito
do assunto, mas eles são desnecessários. É que surpreendentemente, em seu recurso,
o apelante não dedicou uma única linha ao tema. Silenciou. Tratou apenas de,
genericamente, sustentar que o negócio era válido e que a contratação deveria obrigar
às partes. Por distração ou conveniência, esqueceu-se que o i. magistrado de 1o grau
deu por não comprovada a contratação, pela não realização da perícia grafotécnica.
Evidenciada, assim, a fraude na contratação da operação
bancária em nome da apelada.
Desta forma, patente a responsabilidade do apelante no caso
vertente, já que falhou na prestação dos serviços ao permitir que terceiro contratasse
em nome da apelada, sabe-se lá para qual propósito.
À hipótese, aplica-se o art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor, que trata da responsabilidade do fornecedor de serviços.
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição
e riscos”.
Por conta disso, não há como se afastar a responsabilidade da
apelada no caso vertente, pelo que se impunha a declaração de inexigibilidade do
débito referente ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada
e a condenação da instituição financeira no pagamento de indenização por dano
moral. Houve ainda conversão do negócio jurídico em empréstimo consignado, bem
como determinou-se a compensação de valores.
Anote-se de passagem que a conversão do negócio sequer
deveria se dar. Fraudada a assinatura da apelada, deveria se proceder simplesmente à
compensação da quantia a ela disponibilizada, sem a incidência de quaisquer
encargos. Contudo, a apelada se conformou com tal solução que acabou por implicar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016360-08.2017.8.26.0451 - Voto 23780
10
o abatimento de valores mais expressivos no que diz respeito à compensação
determinada, pelo que a sentença deve ser mantida também no ponto, sob pena de
“reformatio in pejus”.
Nem se diga que não havia propósito que terceiro contratasse
em nome da apelada para que o valor mutuado fosse efetivamente disponibilizado em
conta dela, como se deu no caso em exame.
Diversas hipóteses se apresentam para justificar a ocorrência.
É possível, por exemplo, que esse seja o “modus operandi” do estelionatário que
toma o empréstimo para depois acessar o valor creditado na conta da apelada, idosa
aposentada de baixa renda pessoa vulnerável, portanto , fazendo-o por meio da
clonagem de cartão, por infiltração via internet, por contato direto com a vítima etc.
Também não se descarta a possibilidade de algum preposto do apelante fazer a
contratação em nome da apelada, com o escopo de atingir metas impostas pela
instituição financeira.
Não se afirma que tenha mesmo ocorrido qualquer uma das
hipóteses elencadas, muito embora a quantidade de casos na mesma linha comece a
causar a impressão de que alguns prepostos do apelante com ou sem a aquiescência
da diretoria do banco , para atingirem metas, estão impingindo contratações a idosos
aposentados de baixa renda à revelia deles. Aliás, além do silêncio sobre a questão da
perícia grafotécnica, significativo que o apelante tampouco tenha se insurgido
expressamente e com veemência com relação às determinações feitas pelo i.
magistrado de 1o grau na r. sentença, de expedição de ofícios ao Ministério Público e
ao BACEN, para apuração de prática de irregularidades por parte da instituição
financeira e seus diretores.
De qualquer forma, ainda concedendo-se ao apelante o
benefício da dúvida, faz-se referência às hipóteses levantadas como exemplos
possíveis de que o negócio foi indevidamente realizado por terceiro, à revelia da
apelada, ainda que o numerário tenha sido creditado na conta dela o que o apelante
acabou por permitir que acontecesse por deficiência na prestação dos seus serviços.
Inegável a ocorrência dos danos morais na hipótese dos autos.
Os descontos havidos no benefício previdenciário da apelada e a indevida
contratação por terceiro em nome dela não podem ser tidos como meros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016360-08.2017.8.26.0451 - Voto 23780
11
aborrecimentos. Em verdade, houve violação à paz de espírito da apelada bem da
personalidade. De resto, o fato de o apelante afirmar que o contrato é regular, a
despeito da impugnação da assinatura somada à sua omissão em produzir a prova
pericial determinada pelo magistrado, equivale a acusar a apelada de faltar com a
verdade e de praticar ato ilícito que até poderia ter reflexos na esfera penal. Acusação
descabida desse porte atinge a honorabilidade da pessoa. Consequentemente, faz
surgir dano moral.
A hipótese é de dano in re ipsa. Presume-se o abalo moral
sofrido em decorrência da prática deletéria tanto da acusação descabida, como da
falha na prestação de serviços que consistiu na não coibição, da parte do apelante, da
contratação irregular por terceiro em nome da apelada.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito,
com pedidos de consignação em pagamento e indenização por danos
morais
Cartão de crédito consignado
Reserva de margem
consignável alegadamente descontada contra a vontade do autor
Sentença
de
parcial
procedência

Recurso
do
réu.
IRREGULARIDADE CONTRATUAL
Ocorrência
Relação
negocial regida pelo CDC Prova pericial grafotécnica que concluiu
pela falsidade da assinatura atribuída ao autor em contrato de adesão
ao produto Inexistência de autorização para desconto de valores da
RMC do autor, que devem ser restituídos
Danos morais
caracterizados
Oferecimento de cartão de crédito sem prévia
solicitação Inteligência da Súmula no 532 do STJ Valor fixado na
origem razoável e proporcional aos elementos do caso. Recurso não
provido.” (TJSP Apelação no 1014233-52.2018.8.26.0196 18a
Câmara de Direito Privado Rel. Helio Faria j. 27/08/2019);

“RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO - Desconto
das prestações diretamente do benefício previdenciário - Dano moral
derivado de inocorrente empréstimo bancário concedido ao autor -
Inexistência de contratação - Ausência de demonstração da efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016360-08.2017.8.26.0451 - Voto 23780
12
entrega do numerário ao suposto contratante - Indenização devida
ante a falta de cautela do estabelecimento bancário à concessão do
crédito - Negligência e má fé caracterizadas - Dever de indenizar
configurado - Ônus da sucumbência carreados ao réu - Sentença
reformada em parte - Recurso provido” (TJSP
Apelação no
0113266-24.2007.8.26.0000 8a Câmara de Direito Privado Rel.
Luiz Ambra j. 17/08/2011);
“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Parcial procedência - Celebração de
contrato de empréstimo consignado por terceira pessoa (utilizando os
dados da autora) - Desconto de parcelas relativas a tal empréstimo,
em proventos de aposentadoria da requerente - Responsabilidade da
pessoa jurídica pelos atos de seus prepostos - Patente a negligência,
representada pela falta de cautela da instituição financeira ré ao
proceder a abertura de contrato de empréstimo sem verificar a
autenticidade dos documentos apresentados - Instrumento contratual
que sequer foi juntado aos autos - Cabível a restituição dos valores
indevidamente descontados - Dano moral - Ocorrência (sendo, aqui,
presumido) - Ausência de negativação do nome da autora -
Circunstância que não afasta a ocorrência de dor moral (ante o
desconto indevido de seus proventos de aposentadoria) - Cabível sua
fixação em 50 (cinquenta) salários mínimos, vigentes à data do efetivo
pagamento - Precedentes desta Turma Julgadora - Multa indevida -
Ofício do INSS confirma a exclusão dos descontos no mês seguinte ao
trânsito em julgado do aresto proferido em sede de agravo de
instrumento - Sentença reformada - Recurso da autora parcialmente
provido, improvido o do réu” (TJSP
Apelação no 0015543-
98.2010.8.26.0032 8a Câmara de Direito Privado rel. Salles Rossi
j. 09/11/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016360-08.2017.8.26.0451 - Voto 23780
13
Presentes o dano e a responsabilidade do apelante, passa-se à
análise do quantum fixado pelo i. magistrado de 1o grau.
Não se olvida que, além do caráter dúplice que se
consubstancia em sua clara finalidade preventiva e compensatória1, a indenização
proveniente de dano moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade no momento da fixação do quantum debeatur. Este deve ser
prudentemente arbitrado, conforme as circunstâncias em concreto, de forma que seja
nem exorbitante, dando margem ao injustificado locupletamento da vítima, nem
demasiadamente irrisório e insignificante diante da capacidade econômica da
demandada, de maneira a não lhe impingir a devida desmotivação em voltar a
praticar atos semelhantes.
No caso presente, não parece ter o juiz sentenciante se afastado
de tais noções. Em verdade, apresenta-se como adequado o valor estipulado (R$
10.000,00 dez mil reais) porque perfeitamente estribado nos elementos fáticos
trazidos ao processo, como a condição econômica das partes, o conjunto probatório,
o grau de reprovabilidade da conduta, entre outros.
A quantia eleita em 1o grau não implica enriquecimento sem
causa, bem como traz inserido o já acima mencionado caráter educativo-punitivo que
deve permear a indenização na espécie, ao compelir o apelante a tomar mais cautela
no desenvolvimento de suas atividades. Tal caráter ainda é combatido por alguns,
mas atualmente prevalece na jurisprudência como um dos parâmetros considerados
na estipulação do valor da indenização.
Por tais motivos, o montante arbitrado na sentença não
comporta diminuição.
Corolário é a manutenção integral da sentença.
Por fim, tendo em vista a sucumbência em sede recursal,
impõe-se a majoração dos honorários de sucumbência para 17% do valor da
condenação (mantida ainda a verba adicional estipulada por arbitramento), nos
termos do artigo 85, § 11 do CPC. A quantia majorada é adequada para remunerar o
advogado da apelada, considerado que o trabalho adicional em grau de recurso se
limitou à apresentação de contrarrazões de apelação.
1 Tratado de Responsabilidade Civil. Rui Stoco. 7a Edição. 2007. RT. p. 1708.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016360-08.2017.8.26.0451 - Voto 23780
14
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator